Tribunal: TJSP
Processo: 2003385-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Cumprimento provisório de tutela antecipada referente a obrigação de fazer. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Descabimento. Título judicial determinando o custeio integral do tratamento do agravado em clínica específica (R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda.). Oferta de local próprio ou de rede própria não configuram o cumprimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Cumprimento provisório de tutela antecipada referente a obrigação de fazer. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Descabimento. Título judicial determinando o custeio integral do tratamento do agravado em clínica específica (R&R Integrar Psicologia e Saúde Ltda.). Oferta de local próprio ou de rede própria não configuram o cumprimento do decidido a título de tutela de urgência. Descumprimento da ordem judicial. Precedentes deste E. TJSP. Incidência da multa por descumprimento. Valor da multa não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade de execução provisória da multa cominatória antes de sua confirmação por sentença definitiva de mérito, conforme entendimento do C. STJ. Recurso parcialmente provido.